Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019764-06.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 709.430.608-34 (EMBARGANTE), SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.413.728-96 (EMBARGANTE), O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.593.147/0001-02 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), DENISE NUNES DA SILVA - CPF: 877.555.301-59 (EMBARGANTE), DANIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 997.864.601-97 (EMBARGANTE), FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO - CPF: 010.447.874-81 (EMBARGANTE), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (EMBARGADO), PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.695.231-37 (EMBARGADO), Fabiano de Tal (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não há que se falar em impedimento ao livre exercício da atividade parlamentar dos embargantes, mormente porque a advertência se deu justamente em decorrência dos indícios de desvio da atividade dos edis, que estariam causando embaraços ao andamento da ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por WILSON FERNANDES DA SILVA, SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA, O.N.S. INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, DENISE NUNES DA SILVA LUZ, DANIELLI NUNES DA SILVA BRITO e FELIPE MOTA GAUDÊNCIO DE BRITO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, PAULÃO DE TAL e FABIANO DE TAL.

Para tanto, o embargante aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que, não houve o devido enfrentamento da questão dos efeitos da decisão de origem, a qual impediu que vereadores exercessem suas funções constitucionais, porquanto indeferiu o direto de petição e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos embargantes, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que, na linha do que já havia sido decidido no recurso de agravo de instrumento de nº 1020080-19.2022.8.11.0000, o qual em tudo se assemelhava à matéria debatida nestes autos, as advertências impostas tinham como objetivo inibir a conduta dos embargantes, em decorrência dos crimes que lhe são imputados (artigos 288 e 321 do Código Penal).

Assim, não há que se falar em impedimento ao livre exercício da atividade parlamentar dos embargantes, mormente porque a advertência se deu justamente em decorrência dos indícios de desvio da atividade dos edis, que estariam causando embaraços ao andamento da ação possessória.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023